Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CAUTELA. ART. 28 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão e erro material no acórdão. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, foram apresentados argumentos, por si só, capazes de sustentar a conclusão adotada no que se refere à manutenção do valor da indenização, uma vez que os reparos realizados na segunda oficina guardam conexão direta com o acidente, sendo irrelevante, perante o autor, o pagamento realizado pelo réu ao profissional de sua confiança da primeira oficina. Além disso, constou no acórdão que a responsabilidade do embargante remanesce uma vez que ele próprio indicou a oficina para reparo. Destaque-se ainda que os reparos adicionais feitos pelo autor não são objeto da ação.
IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. No que se refere ao erro material apontado no item 9 da ementa, onde se lê "o prejuízo experimentado pelo autor decorre diretamente da má execução do serviço prestado pelo requerido" e que houve "comportamento culposo do requerido, que não prestou o serviço de forma adequada”, leia-se "o prejuízo experimentado pelo autor decorre diretamente da má execução do serviço prestado pelo profissional indicado pelo requerido” e "comportamento culposo do requerido, que indicou profissional que não prestou o serviço de forma adequada”.
VII. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.